Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-94.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002101-94.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (APELANTE), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO), VIVIAN ARCOVERDE DIAS - CPF: 004.805.421-63 (ADVOGADO), GRACINDO SALES DA SILVA - CPF: 006.679.781-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELZA FERREIRA GOMES - CPF: 274.452.911-72 (APELADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), ELZA FERREIRA GOMES - CPF: 274.452.911-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GRACINDO SALES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002101-94.2020.8.11.0006–Cáceres.

Apelante
:
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda.

Apelados
:
Elza Ferreira Gomes e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES DE PLANO DE SAUDE – FUNDAÇÃO ASSEFAZ - ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL - RECURSO PROVIDO.

O exercício da pretensão de ressarcimento de despesas de mensalidades de plano de saúde operado por entidade de autogestão, que não conta com prazo prescricional expressamente disposto no C. Civil, deve observar o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do citado Códex.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002101-94.2020.8.11.0006–Cáceres.

Apelante
:
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - Assefaz.

Apelados
:
Elza Ferreira Gomes e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz
-, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos
da A
ção de Cobrança n.
1002101-94.2020.8.11.0006
, acolheu a prejudicial da prescrição quinquenal, extinguindo a demanda com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que se trata de entidade filantropa e sem finalidade lucrativa, que desenvolve atividades mediante administração dos recursos advindos dos beneficiários e patrocinadores conveniados, e que opera com plano de assistência à saúde na modalidade de autogestão.

Segue alegando que operadora que atua na modalidade de autogestão não pode operar planos individuais familiares, pois não estariam ligados, no caso da Assefaz, a órgão público, e pontua que a cobrança de mensalidade de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não possui previsão de prazo prescricional especifico, e nessa condição, incide a regra geral prevista no art. 205 do C. Civil que estabelece o prazo prescricional de 10 (dez) anos
.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 165571431, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002101-94.2020.8.11.0006–Cáceres.

Apelante
:
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda.

Apelados
:
Elza Ferreira Gomes e outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz-, objetivando o recebimento de valores de mensalidades oriundas de contrato de prestação de serviços de saúde inadimplidos.

Cinge-se que a autora alegou que é credora da importância de R$ 9.281,19 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), referente a mensalidades inadimplidas de contrato de prestação de serviços - plano de saúde - celebrado entre as partes, bem como de parcelas decorrentes de uma renegociação.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica e instadas as partes à especificação de provas, sobreveio sentença julgando antecipadamente a lide, reconhecendo a prescrição da pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando o equivoco da sentença recorrida, pois, constitui fundação, sem finalidade lucrativa, operadora de planos de assistência à saúde classificada pela ANS na modalidade de autogestão.

Razão lhe assiste, porquanto, ao que se afigura dos autos a Fundação Assefaz, ora apelante, trata-se de entidade filantropa, sem fins lucrativas, e constitui administradora de plano de autogestão, fechada. E assim sendo, foge à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, não se lhe aplica o prazo prescricional do art. 205, §5o, I, do Código Civil,

incidente

às pretensões de cobranças de dívidas liquidas constantes de instrumento publico ou particular, haja vista que a pretensão declaratória quanto ao reconhecimento da prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde diante da relação jurídica contratual com o segurado, submete-se à regra geral do prazo decenal,

previsto no art. 205 do C. Civil, tendo em vista a ausência de previsão legal especifica expressa.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso envolvendo a citada

entidade, vejamos
:

“ DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES E DE COPARTICIPAÇÕES. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. FUNDAÇÃO ASSEFAZ.
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. VALORES ILÍQUIDOS NÃO MATERIALIZADOS EM INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR.
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre administradora de plano de saúde de autogestão e segurado, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula no 608. 2.
A pretensão de cobrança de mensalidades e de despesas de coparticipações de plano de saúde submete-se à prescrição decenal (art. 205 do CC), haja vista a inexistência de previsão legal especifica
. 3. Recurso de apelação conhecido e provido”
. (TJDF. RAC n. 07044185220208070006, 5a Turma Cível. Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 10.11.21.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PL
ANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃ
O. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA.
MENSALIDADES VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL). I
NOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. IMPOSSIBLIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo.
O prazo prescricional da pretensão de cobrança por inadimplemento contratual não se insere na regra do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Aplica-se, portanto, o disposto no artigo 205, que prevê o prazo prescricional decenal, na medida em que inexiste disposição legal específica para a pretensão de cobrança lastreada em disposição contratual
. Não há rescisão automática do contrato havido entre as partes, mesmo diante da constatação do inadimplemento da titular do plano em relação às mensalidades devidas, porquanto é faculdade do plano de saúde optar por manter o contrato e cobrar as faturas vencidas, diante da ausência de requerimento escrito solicitando a rescisão do vínculo contratual perante a operadora de saúde, determinada no regulamento. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo e determinado, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397, do Código Civil”.
(
TJDF. RAC n.
07071015920208070007,

6a Turma Cível, Rel. Des. Esdras Neves, j. 19.04.21-negritei)

“ CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FUNDAÇÃO ASSEFAZ. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA MENSALIDADES. PRAZO DECENAL
. 1) Os planos de saúde de autogestão não operam no regime típico de mercado por serem destinados a um grupo definido e restrito de indivíduos que mantem um tipo específico de relação jurídica prévia com o plano, sendo administrados sem a pretensão final de lucro e com a participação dos assistidos na gestão. 2) Ainda que não se aplique aos planos de autogestão o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), a relação jurídica firmada entre as partes atrai a incidência da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), além das normas do Código Civil, sobretudo quanto à necessidade de interpretação das cláusulas ajustadas conforme os vetores da boa-fé e da função social do contrato. 3)
A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda- Fundação Assefaz é uma administradora de planos de autogestão, fechada, multipatrocinada e sem fins lucrativos, portanto, foge à incidência do Código de Defesa do Consumidor os planos de saúde que são de sua administração (Súmula 608 do STJ). 4) A pretensão declaratória quanto ao reconhecimento da prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde de autogestão diante da relação jurídica contratual de base com o segurado submete-se à regra geral do prazo decenal (artigo 205 do Código Civil),
tendo em vista a ausência de previsão legal específica expressa em sentido diverso. Precedentes STJ e TJDFT. 5) Recurso conhecido e provido”
. (RAC n. 07158958720208070001, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Maria se Lourdes Abreu, j. 07.04.21 – negritei)

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
devendo ser reformada a sentença para afastar a prescrição quinquenal, e reconhecer a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do C. Civil, determinando o retorno dos autos a origem ante a impossibilidade de aplicação da regra prevista no § 4o do art. 1.013 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023